Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCOA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001563-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), GLORIA LEDA MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 106.933.781-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001563-34.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1001563-34.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
GLORIA LEDA MARTINS DA SILVEIRA

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Proc. origem n° 1000030-14.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ação:

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela Provisória de Urgência Incidental
(
Proc. n° 1000030-14.2020.8.11.0041),
que
GLORIA LEDA MARTINS DA SILVEIRA
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar
que a requerida autorize a internação da requerente na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como mantenha os custos da internação, despesas médicas e hospitalares, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Agravo
(Id.

32634983):

informa que a agravada possui plano de saúde denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0560117898000021, firmado em 26.11.2019. Alega que o instrumento contratual descreve, de forma clara e precisa, em sua Cláusula XVII, denominada “Carência”, o prazo de carência de 180 dias para a cobertura de internações e procedimentos cirúrgicos. Afirma que a agravada cumpriu somente 5 dias do prazo de carência, entre a adesão e a referida negativa, de maneira que a carência se encerrará somente em 26.05.2020.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id. 33548487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020